Tribunal: TJBA
Processo: 0512862-40.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512862-40.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE RENATO VALADARES DE CARVALHO, REPRESENTADO POR ANGELA MEDRADO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MARIO CESAR DA SILVA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS
NºS
8.473/13 E 8.464/13. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADAS POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECONHECENDO TÃO SOMENTE
A INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL DO ART. 1º DA LEI N. 8.464/2013, EXCLUSIVAMENTE NO QUE SE REFERE ÀS ALÍQUOTAS DE 4% E 5% PREVISTAS NA "TABELA PROGRESSIVA - TERRENOS" DO SEU ANEXO ÚNICO REFERENTES AOS IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS. HIPÓTESE QUE NÃO ABRANGE O CONTRIBUINTE APELADO. IMÓVEIS EDIFICADOS. CONSTITUCIONALIDADE DOS DEMAIS DISPOSITIVOS DA LEI. QUESTÃO DE FATO SUPERVENIENTE. REVISÃO, PELO FISCO, DO VALOR DOS TRIBUTOS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SEGUINTES. QUESTÃO DE FATO RELEVANTE. NECESSIDADE DE REVISÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU DE 2014. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão do lançamento do IPTU relativo ao exercício de 2014, incidente sobre o imóvel de inscrição municipal nº 209.737-0, de propriedade do Espólio de Renato Valadares de Carvalho, representado por sua inventariante
Angela
Medrado de Carvalho.

A parte autora alegou a inconstitucionalidade da lei municipal nº 8.473/2013, do art. 73, §2º, da Lei 7.186/2006, bem como a nulidade das Instruções Normativas SEFAZ de nº 12/2013, anulando os lançamentos fiscais efetuados em excesso pelo Réu em relação ao imóvel indicado.

A sentença guerreada reconheceu a ilegalidade do lançamento tributário e determinou a sua revisão com base nos parâmetros aplicados nos exercícios subsequentes – 2015 a 2018 –, constatando variações substanciais no valor do tributo, que evidenciaram falhas nos critérios aplicados no exercício de 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o lançamento do IPTU relativo ao exercício de 2014 foi realizado de forma legal; e (
ii
) estabelecer se a revisão do tributo com base nos parâmetros dos exercícios subsequentes é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da constitucionalidade das leis municipais nº 8.473/2013 e nº 8.464/2013, bem como das Instruções Normativas SEFAZ nº 12/2013, não revelou vícios formais ou materiais que justificassem a nulidade dos lançamentos fiscais.

A revisão do tributo em relação aos exercícios subsequentes (2015 a 2018) evidenciou variações substanciais no valor do IPTU, indicando falhas nos critérios aplicados no exercício de 2014.

A sentença recorrida determinou a revisão do lançamento do IPTU de 2014, considerando as variações substanciais nos valores dos exercícios subsequentes, o que implica na necessidade de revisão do tributo cobrado em quantia superior e, portanto, irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A revisão do lançamento do IPTU de 2014 é necessária quando constatadas variações substanciais nos valores dos exercícios subsequentes, indicando falhas nos critérios aplicados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, inc. IV; Lei nº 8.473/2013; Lei nº 8.464/2013. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cív
el de nº
0512862-40.2014.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelado
ESPÓLIO DE RENATO VALADARES DE CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Primeir
a Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA